Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1017343-14.2020.8.11.0000
RECORRENTES: RAFAEL BORTOLI e JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI
RECORRIDOS: ILDO ROQUE GUARESCHI, JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO e JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚ
JO.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 64177485) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 59607966):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS – DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA – DESCABIMENTO – BLOQUEIO DE DINHEIRO QUE OBEDECE à ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
No feito executivo já existia penhora suficiente e que atendia à ordem de prioridade para fins de satisfação da execução e até mesmo para garantia do Juízo, sendo, por essa razão, desnecessária a própria prestação de garantia ofertada pelo devedor nos autos dos Embargos (AI no 1017343-14.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 30.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 63042473, cuja ementa se transcreve abaixo:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO ESCORREITA – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - O acórdão embargado apresentou, de forma escorreita, sua fundamentação acerca dos argumentos suscitados pelo recorrente nas razões do recurso, tendo registrado claramente a necessidade de manutenção da penhora nas contas bancárias dos devedores, ora embargantes, sobretudo, porque a quantia em questão precede na ordem de preferência de penhora e melhor atende os interesses dos credores. (ED no AI 1017343-14.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 21.10.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO e JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO., que reformou a decisão proferida pelo Juízo da 2a vara cível da Comarca de Alta Floresta/MT, para determinar o bloqueio de valores dinheiro nas contas bancárias dos recorrentes, em obediência à ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835 inciso I do Código de Processo Civil.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 141, 833 inciso IV e 805 § único, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acordão recorrido: (a) feriu o princípio da congruência, posto que determinou o bloqueio da verba em descompasso com o postulado pelos agravantes – no sentido de que este se mantivesse até a avaliação, depósito e lavratura do termo de penhora dos bens dados em garantia (veículos); (b) desconsiderou o princípio da menor onerosidade ao devedor, (c) os valores objeto de construção são impenhoráveis – pois são destinados ao pagamento de mais de 250 famílias.
Recurso tempestivo (ID 64242471) e preparado (ID 64603984).
Com contrarrazões (ID 68840968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Violação aos artigos 141, e 833 inciso IV e 805 § único, todos do CPC. Ausência de prequestionamento. Súmulas no 211 do STJ.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que os Recorrentes asseveram que o acordão feriu o princípio da congruência, pois a penhora dos numerários deveria perdurar até a efetivação da penhora e avaliação dos veículos dados em garantia, e não de forma definitiva, malferiu o princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como não se atentou que o bloqueio em questão atingiu numerários impenhoráveis - destinado ao pagamento de salários de funcionários.
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, para o prequestionamento destes dispositivos legais, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça